Tribunal: TJPA
Processo: 0000589-98.2010.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000589-98.2010.8.14.0026
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA/PA

APELADO: MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO
E ADMINISTRATIVO.

APELAÇÃO CÍVEL
E REEXAME NECESSÁRIO
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
.

PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO

E ILEGITIMIDADE PASSIVA.
REJEITADAS.
MÉRITO.
SERVIDOR
PÚ
BLICO MUNICIPAL. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO
LABORAL COM O MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA.
PEDIDO DE REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NÃO RECOLHIDAS AO INSS. ILEGITIMIDADE DO SERVIDOR. LEGITIMIDADE DO INSS PARA RECLAMAR O CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA
REFORMADA NESTE PONTO.

APELAÇÃO
E REEXAME NECESSÁRIO
CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. À UNANIMIDADE.

1-

Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido.
A Apelada ingressou com a presente ação pretendendo que seja reconhecido o vínculo empregatício para fim de que seja determinado o recolhimento das contribuições ao órgão previdenciário de todo o período laborado para o Município Apelante, contribuições estas que alega terem sido descontadas mensalmente, mas não repassadas ao órgão competente.

2-A seu turno, o Apelante suscita a impossibilidade jurídica no pedido, uma vez que seu vínculo já estaria reconhecido com o Município, pelo que não haveria previsão legal para a propositura dessa espécie de ação.

3-De início verifica-se que em verdade a alegação trazida pelo Apelante diz respeito a ausência de interesse de agir e não à impossibilidade jurídica propriamente dita, contudo, referida ausência de interesse não se verifica, uma vez que como já colocado acima, a Apelada pretende o reconhecimento do vínculo empregatício para fim de que seja determinado o recolhimento das contribuições ao órgão previdenciário de todo o período em que laborado para o Município Apelante.

4-Outrossim, no que tange à possibilidade do pedido em si, tem-se a expressa previsão para a propositura da Ação Declaratória, senão vejamos o que estabelece a regra do art. 20, do CPC.
Preliminar rejeitada.

5-
Preliminar de ilegitimidade passiva
. O Município defende em sua apelação que a ação deveria ser proposta contra o
Instituto Nacional de Seguridade Social -
INSS, ante o indeferimento administrativo de seu benefício de aposentadoria pela referida autarquia previdenciária, contudo, observa-se que a ação não tem por objeto a concessão de aposentadoria e, corretamente se dirige contra o Município, uma vez que sua causa de pedir e pedido correspondem ao reconhecimento de vínculo empregatício com obrigação de fazer, consistente no recolhimento das contribuições ao órgão previdenciário, de todo o período laborado para o Município Apelante.
Preliminar rejeitada.

6-
Mérito.
C
onstata-se a presença de certidão de
tempo de serviço (Id
1579741 - Pág. 14), que comprova o período laborado pela Apelada para o Apelante, n
a função de professora municipal,
cuja admissão deu-se em 05.06.1983, bem como, a presença de
demonstrativo das parcelas do salário-contribuição de janeiro de 2001 à maio de 2006 (Id
1579741 - Pág. 15/16).

7-Dessa forma, resta plenamente demonstrada a existência de vínculo laboral da servidora Apelada com o Município Apelante,
no período compreendido entre 05/06/1983 à 17/05/2010, consoante reconhecido na sentença
, pelo que merece ser mantida quanto ao ponto.

8-
Pedido de repasses retidos a título de desconto previdenciário ao INSS.
N
ão obstante r
estar comprovada a falta de repasse das contribuições
previdenciárias descontadas de sua remuneração pelo Município ao INSS (Id
1579742 - Pág. 6)
, forçoso reconhecer a ilegitimidade da Apelada para o pedido em questão, uma vez que o credor dos créditos previdenciários e, portanto, legitimado para a cobrança, seria o INSS, eis que o interesse de receber os repasses dos valores compulsoriamente descontados dos trabalhadores pertence à referida autarquia, já que o destino dessa receita é subsidiar o sistema da previdência e assistência social, pelo que merece reforma a sentença monocrática quanto ao ponto.
Precedentes desta E. Corte.

9-Impende registrar que a responsabilidade sobre o recolhimento de contribuições previdenciárias é do órgão empregador e sua desídia não deve prejudicar ao segurado empregado, que pode requerer o reconhecimento da filiação previdenciária perante o INSS, necessitando para tanto, apenas da comprovação da atividade laborativa.

10-
Apelação e
Reexame Necessário conhecidos e não providos, pelos mesmos fundamentos. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO E AO REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 28 (vinte e oito) de setembro à 05 (cinco) de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível e Reexame Necessário (processo nº
0000589-98.2010.8.14.0026
- PJE
) interposta pelo
MUNICÍPIO DE
JACUNDÁ

contra
MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO
, diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Jacundá
– PA
,
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
, ajuizada pela Apelada.

A sentença recorrida (
Id
1579749
) teve a seguinte conclusão:

(...)

ISTO POSTO e com base nos Princípios da Razoabilidade e Dignidade da Pessoa Humana
RECONHEÇO o vínculo empregatício do tempo em que laborou para o Município de Jacundá/Prefeitura Municipal, no período compreendido entre 05/06/1983 à 17/05/2010, ao tempo que DETERMINO que a(o) requerida(o) RECOLHA as contribuições de todo o período laboral
recolhecido [sic]. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, com baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Jacundá (PA), 30 de março de 2011.
(...) – Grifo nosso

O Município interpôs recurso de Apelação (Id
1579750
) aduzindo, em síntese, preliminar de impossibilidade jurídica no pedido, uma vez que seu vínculo já estaria reconhecido com o Município, pelo que não haveria previsão legal para a propositura dessa espécie de ação. Sustenta, ainda, sua ilegitimidade, aduzindo que a ação deveria ser proposta contra o INSS, perante a Justiça Federal ante o indeferimento
administrativo
de seu benefício de aposentadoria pelo INSS. No mérito, Aduz, ainda, a inexistência de
prova, nos autos, do pretenso direito da apelada, bem como, discorre sobre custeio e equilíbrio atuarial do sistema previdenciário.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Apelo e a consequente reforma da sentença.

A Apelada não apresentou contrarrazões, consoante certidão nos autos (Id
1579751 - Pág. 4
).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados ao Ministério Públ
ico, que se manifestou pelo conhecimento e não provimento do apelo em análise (
Id.
1665103
)
.

É o relato do essencial.

VOTO

1-DA APELAÇÃO

À luz do CPC/73, presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DA APELAÇÃO, passando a apreciá-la.

PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO

A Apelada ingressou com a presente ação pretendendo que seja reconhecido o vínculo empregatício para fim de que seja determinado o recolhimento das contribuições ao órgão previdenciário de todo o período laborado para o Município Apelante, contribuições estas que alega terem sido descontadas mensalmente, mas não repassadas ao órgão competente.

A seu turno, o Apelante suscita a impossibilidade jurídica no pedido, uma vez que seu vínculo já estaria reconhecido com o Município, pelo que não haveria previsão legal para a propositura dessa espécie de ação.

De início verifica-se que em verdade a alegação trazida pelo Apelante diz respeito a ausência de interesse de agir e não à impossibilidade jurídica propriamente dita, contudo, referida ausência de interesse não se verifica, uma vez que como já colocado acima, a Apelada pretende o reconhecimento do vínculo empregatício para fim de que seja determinado o recolhimento das contribuições ao órgão previdenciário de todo o período em que laborado para o Município Apelante.

Outrossim, no que tange à possibilidade do pedido em si, tem-se a expressa previsão para a propositura da Ação Declaratória, senão vejamos o que estabelece a regra do art. 20, do Código de Processo Civil:

Art. 20. É admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito

Dessa forma,
rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Município defende em sua apelação que a ação deveria ser proposta contra o
Instituto Nacional de Seguridade Social -
INSS, ante o indeferimento administrativo de seu benefício de aposentadoria pela referida autarquia previdenciária, contudo, observa-se que a ação não tem por objeto a concessão de aposentadoria e, corretamente se dirige contra o Município, uma vez que sua causa de pedir e pedido correspondem ao reconhecimento de vínculo empregatício com obrigação de fazer, consistente no recolhimento das contribuições ao órgão previdenciário, de todo o período laborado para o Município Apelante, pelo que
rejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito, sustenta a inexistência de
prova, nos autos, do pretenso direito da apelada, contudo, da análise dos autos, constata-se a presença de certidão de
tempo de serviço (Id
1579741 - Pág. 14)
, que comprova o período laborado pela Apelada para o Apelante, n
a função de professora municipal,
cuja admissão deu-se em 05.06.1983, bem como, a presença de
demonstrativo das parce
las do salário-contribuição de janeiro de 2001 à maio de 2006 (Id
1579741 - Pág. 15/16).

Dessa forma, resta plenamente demonstrada a existência de vínculo laboral da servidora Apelada com o Município Apelante,
no período compreendido entre 05/06/1983 à 17/05/2010, consoante reconhecido na sentença
, pelo que merece ser mantida quanto ao ponto.

No concernente
ao pedido
de repasses retidos a título de desconto previdenciário ao INSS
, observa-se que ao tentar obter seu benefício de aposentadoria perante o
INSS, fora informada de que não foram recolhidas contribuições previdenciárias para aquela autarquia previdenciária, consoante denota-se da carta de exigência (Id
1579742 - Pág. 6), datada de 28.08.2009, em que solicita declaração do Município acerca da existência de Regime Próprio de Previdência Social e o consequente envio da lei que o teria instituído e extinguido.

Constata-se
, ainda, que em cumprimento à carta de exigência fora expedida pelo Município Apelante declaração (Id
1579742 - Pág. 3)
datada de 08.12.2009 contendo as informações solicitadas pelo INSS, aduzindo, entretanto, a Apelada que teve seu benefício negado.

Contudo,
não obstante r
estar comprovada a falta de repasse das contribuições
previdenciárias descontados de sua remuneração pelo Município ao INSS (Id
1579742 - Pág. 6)
, forçoso reconhecer a ilegitimidade da Apelada para o pedido em questão, uma vez que o credor dos créditos previdenciários e, portanto, legitimado para a cobrança, seria o INSS, eis que o interesse de receber os repasses dos valores compulsoriamente descontados dos trabalhadores pertence à
referida autarquia
, já que o destino dessa receita é subsidiar o sistema da previdência e assistência social, pelo que merece reforma a sentença monocrática quanto ao ponto
.

Impende registrar que a responsabilidade sobre o recolhimento de contribuições previdenciárias é do órgão empregador e sua desídia não deve prejudicar ao segurado empregado, que pode requerer o reconhecimento da filiação previdenciária perante o INSS, necessitando para tanto, apenas da comprovação da atividade laborativa.

Situações semelhantes à dos autos já foram objeto de apreciação por este Egrégio Tribunal, tendo esta Corte reconhecido a ilegitimidade do servidor para requerer o repasse à autarquia previdenciária, senão vejamos os precedentes abaixo transcritos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA CONCURSADA. VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS. ILEGALIDADE. OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NÃO RECOLHIDAS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO SERVIDOR PARA REQUERER O REPASSE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I - Comprovada a relação laboral com o ente público, faz jus o servidor ao recebimento das verbas salariais como contraprestação dos serviços efetuados, em consonância com o que dispõe o art. 7º c/c art. 39, § 3º, ambos da Constituição Federal; II ? Outrossim, o não pagamento de tais verbas importa em evidente afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da moralidade administrativa, além de não possuir qualquer respaldo no ordenamento jurídico. Entendimento diverso significaria admitir que a administração pública se locupletasse indevidamente da força de trabalho de seus servidores, em evidente enriquecimento ilícito; III ? In casu, a apelada, servidora concursada do recorrente, pleiteou o pagamento de algumas verbas salariais, não tendo o recorrente conseguido comprovar a adimplência das referidas parcelas; IV -
Inobstante a recorrida ter demonstrado a ausência do repasse dos valores descontados de sua remuneração a título de descontos previdenciários, é o INSS que possui legitimidade para reclamar verbas previdenciárias, visto que é da referida autarquia o interesse de receber os repasses dos valores compulsoriamente descontados dos trabalhadores, já que o destino dessa receita é subsidiar o sistema da previdência e assistência social. Destarte, não compete à apelada requerer que o recorrido seja compelido a recolher as contribuições previdenciárias, motivo pelo qual, a sentença monocrática, nesse ponto, deve ser modificada;
V ? Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, afastando a determinação de que o apelante promova a regularização dos repasses retidos da recorrida à título de desconto da previdência social junto ao INSS, mantendo a sentença guerreada inalterada em seus demais termos.

(TJ-PA - AC: 00007554920138140019 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/03/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 13/03/2019) – Grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO. 13º SALÁRIO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PAGAMENTO. REGULARIZAÇÃO DO REPASSE AO INSS DOS VALORES RECOLHIDOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ILEGITIMIDADE ATIVA - INSS LEGITIMADO PARA RECLAMAR OS REFERIDOS CRÉDITOS
. SENTENÇA MODIFICADA NESTE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Constituição Federal assegura aos servidores públicos efetivos os direitos previstos em seu art. º, bem como aqueles previstos no § 3º do art. 39, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. 2. Demonstrado o vínculo jurídico entre a servidora e a municipalidade, bem como, ausente a comprovação de quitação das verbas pleiteadas há de ser mantida a sentença que condena o ente público ao pagamento. 3. Uma vez que sendo do INSS o interesse em receber os dos valores compulsoriamente descontados dos trabalhadores, com finalidade de subsidiar o sistema da previdência e assistência social, é da Autarquia a legitimidade para reclamar créditos não repassados, não cabendo ao segurado compelir o réu para tanto. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da relatora. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0001969-75.2013.8.14.0019. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso, e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora. Belém (Pa), 16 de dezembro de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - APL: 00019697520138140019 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 16/12/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/12/2019) – Grifo nosso

EMENTA:
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPASSE DE VALORES NÃO RECOLHIDOS AO INSS - SERVIDORA PÚBLICA ? ILEGITIMIDADE DA AUTORA PARA PROPOSITURA DA AÇÃO CONTRA O MUNICÍPIO
- RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, a autora/apelada, filiada ao INSS, não detém legitimidade para propor ação visando o recolhimento de contribuições previdenciárias não efetuadas, pelo empregador, no tempo devido. 2.
Demais disso, a ausência do repasse ao INSS das contribuições previdenciárias que descontou na remuneração é irrelevante para a esfera jurídica da servidora, pois está sempre poderá fazer prova junto ao próprio órgão previdenciário de que sofreu tais descontos, mediante a apresentação dos seus contracheques, em ordem a assegurar a contagem do correspondente tempo de contribuição
. 3. . Em vista disso, a autora, no caso de eventual negativa do INSS em conceder-lhe aposentadoria por ausência de recolhimento deve ingressar contra o INSS em ação própria. 4. Sentença reformada em sede de reexame necessário, para reconhecer a ilegitimidade ativa da autora, extinguindo a ação sem resolução do mérito. Recurso de apelação prejudicado.

(TJ-PA - APL: 00003248920118140023 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 26/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 04/04/2018) – Grifo nosso

Com efeito, não compete à apelada requerer que o recorrido seja compelido a recolher as contribuições previdenciárias, motivo pelo qual, a sentença monocrática, nesse ponto, deve ser modificada.

2- REEXAME NECESSÁRIO

Conheço do Reexame Necessário com base no art. 475 do CPC/73, ao fazê-lo, verifico que a sentença merece reforma pelos mesmos motivos apreciados no apelo.

3- DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à APELAÇÃO e ao REEXAME NECESSÁRIO,
para
reconhecer a ilegitimidade da Apelada para o pedido referente ao
repasse das contribuições
previdenciárias ao INSS
.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 28 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/10/2020